Tribunal: TJES
Processo: 5004943-98.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004943-98.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ANDREIA NEVES CARDOSO PIRES e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO. MOROSIDADE EXCESSIVA RECONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
o legislador constituinte previu a razoável duração do processo administrativo como direito fundamental, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de modo que a inércia ou a morosidade desarrazoada atribuída ao gestor público caracteriza conduta contrária à ordem constitucional e legal
”. (TJES. Classe: Remessa Necessária, 5014137-59.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 23/04/2024);

2. A despeito de negar a prática de qualquer ato de abuso de poder ou ilegal, restou demonstrado que o procedimento administrativo apontado pela impetrante, de fato, estava sem a devida apreciação do instituto a injustificado tempo;

3. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº. 5004943-98.2023.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Partes: Andreia Neves Cargoso Pires e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença (Id 8421751) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu a segurança pleiteada por Andreia Neves Cargoso Pires no mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, determinando que o impetrado proceda a análise do requerimento administrativo da impetrante, concluindo o processo administrativo.

Sem recurso voluntário, vieram os autos em remessa necessária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O mandado de segurança foi impetrado na origem em razão da omissão da autoridade coatora na análise do pedido de Declaração de Opção de Aposentadoria protocolado pela impetrante em 26/04/2022, que estaria sem pronunciamento há mais de 8 meses.

A despeito de negar a prática de qualquer ato de abuso de poder ou ilegal, restou demonstrado que o procedimento administrativo apontado pela impetrante, de fato, estava sem a devida apreciação do instituto a injustificado tempo.

A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
o legislador constituinte previu a razoável duração do processo administrativo como direito fundamental, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de modo que a inércia ou a morosidade desarrazoada atribuída ao gestor público caracteriza conduta contrária à ordem constitucional e legal
”. (TJES. Classe: Remessa Necessária, 5014137-59.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 23/04/2024)

No mesmo sentido:

ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF/ 88. DIREITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO DA AUTORIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS APÓS 06 MESES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Requerente impetrou a presente ação mandamental em face de ato omissivo da Autoridade Coatora, Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, concernente na ausência de apreciação em prazo razoável dos processos administrativos iniciados com o intuito de que fosse efetivada a transferência de nome/ titularidade dos imóveis situado nos Edifícios Rouge e Celeste para efeito de registro no cadastro imobiliário. 2. A Constituição Federal em seu artigo LXXVIII, elenca como um dos direitos fundamentais do cidadão a razoável duração do processo, seja no âmbito administrativo ou judicial, verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 3. Atento a tal direito fundamental, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “(...) Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei nº 9.784/99 (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). (...) (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017). 4. Evidenciada a demora injustificada no trâmite ou decisão de processo administrativo, mostra-se justificada a atuação do Poder Judiciário, o qual não poderá substituir o ato discricionário de outro Poder, mas poderá determinar a apreciação do processo em prazo razoável, a fim de reparar a lesão a direito subjetivo individual daquele que aguarda o andamento do procedimento. 5. Remessa conhecida. (TJES. Classe: Remessa Necessária, 5012521-50.2021.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 04/07/2024)

Assim, adequada a posição do magistrado de origem de que “
embora não se desconheça a burocracia que circunda os processos administrativos de averbação de tempo de contribuição, certo é que o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não podem sofrer prejuízos, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Por tais razões,
conheço d
a remessa necessária, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.